Tribunal: STF
Processo: Rcl 52834
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-TPI. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo, em 12.4.2022, contra decisão proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 2071889-14.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Pela decisão reclamada se alega ter sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-TPI Segunda:



    “1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o r. ato decisório de fls. 58/59, dos autos eletrônicos da ação de reintegração de posse de imóvel, que rejeitou pretendida liminar possessória ao autor BAIXO AUGUSTA HOTEL LTDA., aqui agravante, porque “o pedido ora formulado deverá ser apreciado pelo Juízo Natural competente, não se justificando a atuação do restrito Juízo Plantonista”.



    2. À modificação do julgado, sustenta o recorrente ser possível a análise e deferimento do pedido liminar, em razão de demora que certamente causará risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. Assim, insiste no deferimento da liminar, renovando argumentações de que, no dia 02.04.2022, por volta da 01h12m, foi surpreendido com a invasão do bem de sua propriedade, onde funciona regularmente seu escritório comercial, impedindo o exercício de suas atividades empresariais, além de estar em plena reforma para reabertura e revitalização do empreendimento e da própria região (alvará de aprovação de obra, expedido pela Prefeitura da Cidade de São Pulo nº 2017/19898-00). A invasão ocorreu por um grupo de cerca de 50 pessoas, mediante arrombamento do cadeado da porta principal e rendição do segurança, por integrantes do movimento FRENTE DE LUTA POR MORADIA (FLM, representado pelo réu agravado RICARDO e demais invasores, ainda não identificados. Segue aduzindo que no imóvel funciona sua sede administrativa e escritório, locais guarnecidos por pertences pessoais de seus colaboradores e prepostos, computadores, materiais de escritório, projeto de reforma, inúmeras documentações governamentais e inerentes à empresa e ao empreendimento.



    3. Processe-se o recurso com liminar de efeito ativo, a fim de que seja procedida a imediata reintegração do imóvel em questão, mediante reforço policial se o caso, tomando o Juízo singular as medidas cabíveis, dentro dos trâmites de direito e com a brevidade possível, tudo diante da possibilidade de grave lesão ao recorrente e ao fato de que se afiguram desde logo presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15.



    4. Comunique-se incontinenti o Juízo da causa” (fls. 78-80, e-doc. 4).



    2. A reclamante afirma ter a empresa Baixo Augusta Hotel Ltda. ajuizado ação de reintegração de posse de imóvel urbano que teria sido ocupado por “dezenas de moradores, entre adultos, crianças e idosos” (fl. 2), tendo obtido no Tribunal de Justiça de São Paulo medida liminar para determinar sua imediata reintegração na posse do imóvel.



    Afirma que a ordem de reintegração de posse descumpriria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-TPI Segunda, pela qual prorrogada até 30.6.2022 a tutela provisória pela qual tinha suspendido temporariamente as ordens de reintegração de posse coletiva de imóveis urbanos ou rurais ocupados por população vulnerável.



    Alega que os requisitos descritos na Lei n. 14.216/2021 estariam preenchidos e que, “embora trate-se de ocupação recente [2.4.2022], não foi ofertado os ocupantes alternativa pelo poder público, de modo que o cumprimento da reintegração implica em descumprimento do previsto na decisão da ADPF 828, bem como a decisão [reclamada] em momento algum fez qualquer ressalva neste sentido, aduzindo que estão presentes os requisitos para o deferimento da reintegração“ (fl. 11).



    Pondera que o “deferimento da decisão na Segunda Tutela Provisória Incidental, pelo Min. Luís Roberto Barroso, em decisão adotada em 30 de março de 2022 na ADPF 828-DF, (…) [impõe]: (a) Suspensão até 30.06.2022 dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, urbano ou rural, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar (art. 2.º, caput); (b) Suspensão até 30.06.2022 das medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 (art. 2.º, § 2.º); (c) Não-adoção até 30.06.2022 de medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso (art. 2.º, § 3.º); (d) Superado o marco de suspensão (30.06.2022), Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio (art. 2.º, § 4.º)” (fl. 12).



    Conclui que “a decisão objeto desta reclamação embora sucinta, de fato contraria o previsto na decisão da ADPF 828, na medida em que determina imediata remoção das famílias, sem observar o prazo concedido até fim de junho de 2022, e sem ressalvar a necessidade de serem ofertadas alternativas de moradia aos ocupantes do imóvel” (fl. 13).



     



    Requer os benefícios da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar para “sustando os efeitos da decisão do desembargador relator do pedido de concessão de tutela para deferir a reintegração de posse nos agravo 2071889-14.2022.8.26.0000, em tramitação na 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelos quais se determinou a expedição e o cumprimento de ordem de reintegração de posse, enquanto durar a pandemia de Covid-19” (fl. 15).



    No mérito, pede “a confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto durar a pandemia de Covid-19, ou, ao menos até 30.06.2022, nos termos da decisão proferida na Segunda Tutela Incidental na ADPF 828-DF, determinando-se, ainda, antes do cumprimento da ordem (…) seja realizada a audiência de mediação nos termos do art. 2.º, § 4.º, da Lei n. 14.216/2021” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir “liminar de efeito ativo” para determinar a imediata reintegração do Baixo Augusta Hotel Ltda. na posse do imóvel em foco, o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 2071889-14.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-TPI Segunda.



    5. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) (...)



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    5. O exame dos documentos que acompanham a inicial revela quadro de inegável gravidade social. A ocupação aqui relatada refere-se a ocupação irregular de imóveis urbano por população em situação de vulnerabilidade social. 



    Entretanto, o que se descreve e comprova nos autos não revela descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Consta dos autos que a ocupação do imóvel ocorreu às 1:12 de 2.4.2022, quer dizer, dois dias após a prorrogação do prazo de suspensão temporária de desocupações que se encerraria em 31.3.2022, na forma inicialmente estipulada pelo Ministro Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (prorrogado para 30.6.2022). 



    Trata-se, assim, de ocupação irregular ocorrida após a decretação do estado de calamidade instaurado em razão da pandemia de Covid-19.



    Em casos como o presente, nos quais a ocupação se efetivou após o início da pandemia de Covid-19, não se há cogitar descumprimento da decisão invocada como paradigma, na qual estabelecido expressamente que “o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    6. A situação fática e jurídica retratada na espécie não está contemplada na decisão exarada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, pela qual suspensas temporariamente as reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis ocupados antes de 20.3.2020 por populações vulneráveis. Diferente disso, foi nela ressalvada, fazendo-se constar expressamente a possibilidade de atuação do Poder Público para evitar que ocupações irregulares posteriores àquela data se consolidem, exigindo-se, contudo, em razão da aguda crise sanitária e humanitária experimentada na sociedade brasileira, que a população eventualmente retirada desses imóveis seja encaminhada a abrigos públicos ou seja fornecida outra forma de moradia adequada.



    De acordo com o boletim de ocorrência (fl. 35, e-doc. 3) e demais documentos que acompanham a inicial, a ocupação em foco teria ocorrido na madrugada de 2.4.2022, com o rompimento de cadeado e a rendição de vigilante que guardava o local, e incidido sobre imóvel que não estaria abandonado, mas em processo de reforma e revitalização, servido, ainda que de forma precária, como sede administrativa do empreendimento, fatos comprovados pelo acervo fotográfico e pelo alvará de obra emitido pelo Município de São Paulo (fls. 40, e-doc. 3).



    Diferente do que parece sugerir a Reclamante, a decisão invocada como paradigma não confere autorização judicial para a ocupação forçada de imóveis urbanos ou rurais, tampouco assegura a manutenção de seus ocupantes enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, sob o pálio da proteção à moradia e à saúde de grupos sociais vulneráveis. Essa constatação não afasta o dever do Poder Público de assegurar os direitos desta população vulnerável, não desobrigando o ente estatal competente de cuidar para que ela seja atendida no seu direito à dignidade, tão atingido e comprometido na sociedade brasileira.



    A interpretação conferida pela Reclamante à decisão invocada como paradigma, se admitida, representaria incentivo às invasões de imóveis particulares e públicos, o que refoge absolutamente ao elevado propósito ao qual se dirigiu a atuação deste Supremo Tribunal, no sentido de assegurar proteção aos direitos fundamentais e preservar o status quo ante daqueles socialmente vulneráveis enquanto a perdurar a crise.



    7. Na espécie agora examinada, não há elementos indicativos de que a autoridade judiciária competente por executar a ordem de reintegração na posse do imóvel em questão deixará de cumprir a legislação vigente, sob pena de responsabilidade, e adotar as cautelas e providências necessárias para garantir que a reintegração transcorra com integral respeito aos direitos dos ocupantes e sem violência, retirando-se as pessoas do imóvel de forma respeitosa, sendo elas adequadamente conduzidas a abrigos públicos ou outro local apto a preservar sua saúde e incolumidade física, psicológica e social.



    Entretanto, mostram-se necessárias informações adicionais sobre o planejamento das ações conducentes ao cumprimento da ordem de reintegração, para se assegurar sejam elas adotadas de forma que não se admita, em qualquer caso, o emprego de violência no cumprimento da decisão. 



    Assim, não comprovada a plausibilidade do direito alegado na presente reclamação, não se vislumbra razão jurídica a justificar a suspensão liminar da reintegração de posse na forma pretendida pela reclamante, o que não dispensa sejam prestadas informações sobre o cumprimento da medida, os cuidados prestados à população removida e, especialmente, eventuais intercorrências caso a ordem de reintegração já tenha sido cumprida.



    8. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, indefiro a medida liminar requerida na presente ação.



    9. Requisitem-se informações urgentes à autoridade reclamada, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, esclarecer as medidas adotadas para abrigar a população a ser retirada do imóvel e informar, se já tiver transcorrido a retirada, as providências adotadas para garantir o cumprimento da ordem de forma pacífica e respeitosa aos direitos da população removida (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    10. Prestadas as informações, venham-me os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora